Tribunal: STF
Processo: Rcl 63596
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por DPZ Comunicações LTDA, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1001350-56.2016.5.02.0004, que teria inobservado a autoridade desta Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

2.	A reclamante narra, em síntese, que o órgão judicial reclamado considerou “indiscriminadamente ilícitos aqueles períodos alternados em que o ex-empregado, contador por formação, teve a sua contratação através de contratos de prestação de serviços, pejotização, sendo que o e. TRT-2, confirmando a sentença, a partir da proclamada nulidade dos referidos contratos, considerou haver um único contrato de trabalho, durante todo o período, 18.05.1989 até 09.12.2015”. 

3.	Afirma que o caso em tela tem estrita aderência com o que disposto no Tema RG nº 725, vez que “autor da demanda originária, contador por formação, usufruiu de inúmeros benefícios, ao alternar sua contratação através de pessoa jurídica, valendo destacar a remuneração sempre muito superior, durante todo o tempo de relação entre as partes, ao de 40 VEZES O SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE”.

4.	Requer o deferimento de medida liminar para suspender o andamento do processo n.º 1001350-56.2016.5.02.0004, em trâmite junto ao TST, bem como da execução provisória n.º 1001199-46.2023.5.02.0004, até o julgamento definitivo da Reclamação. Requer, ainda, que o processo tramite em segredo de justiça, nos mesmos termos conferidos na origem. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão proferida pelo  Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

É o relatório.

Decido.

5.	Conforme narrado, a alegação, no caso presente, é de que o acórdão reclamado teria desrespeitado decisões vinculantes proferidas pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, e do RE nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).

6.	Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:

“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).

“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.” (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).


7.	No caso sob exame, em sede de cognição sumária, verifico que o acórdão reclamado afastou a validade dos contratos de prestação de serviço (pejotização), os quais teriam sido firmados de forma alternada com períodos de vínculo empregatício entre as partes, para o fim de reconhecer a unicidade contratual, em aparente inobservância aos precedentes vinculantes apontados como paradigma pela parte autora.

8.	Imperioso registrar que, nada obstante cada um dos paradigmas mencionados, entre outros, tenha abarcado aspectos distintos de divisão de trabalho, o ponto nodal para o qual todos se inclinam e convergem, reside no princípio constitucional da livre iniciativa e na compreensão de que a Constituição da República não só autoriza como garante a possibilidade de adoção de modelos contratuais alternativos,  distintos do modelo celetista clássico.

9.	Nessa perspectiva, trago à colação paradigmático julgado proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, na Reclamação nº 47.843/BA, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante(Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 47.843-Agr/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08/02/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).

10.	Saliente-se, ademais, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

11.	Diante do cenário ora delineado, nota-se, ao menos nesta análise perfunctória e não exauriente, que, ao reconhecer o vínculo empregatício por todo o período havido entre as partes, o Tribunal a quo aparenta se distanciar do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.

12.	Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominado pejotização, cito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 62.470 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).

13.	Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado pela parte reclamante. Quanto ao periculum in mora, a consulta ao sítio do TRT da 2ª Região na internet revela que a parte beneficiária propôs o Cumprimento Provisório de Sentença – autuado sob o nº 1001199-46.2023.5.02.0004 –, fato que indica a iminente prática de atos constritivos de alto vulto em desfavor da parte reclamante, de difícil ou impossível reversão posterior.

14.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão do Processo nº 1001350-56.2016.5.02.0004, ora em curso perante o TST, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001199-46.2023.5.02.0004, em curso perante a 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

15.	Comunique-se ao Tribunal reclamado, com a solicitação das informações cabíveis no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC). Comunique-se, ainda, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e à  4ª Vara do Trabalho de São Paulo, para que cumpram a presente decisão.

16.	Cite-se o beneficiário, Alvaro Martins Ferreira, no endereço informado na petição inicial (e-doc. 1, p. 1), para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, oferecer contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

17.	Ante o caráter reiterado da matéria, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

18.	Mantenho a tramitação dos autos em segredo de justiça, nos termos conferidos na origem.

Publique-se.

Brasília, 21 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator